Tribunal: TCU
Processo: 009.294/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2455/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas no subitem 1.1. 1. Processo TC- Processo 009.294/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cláudia Regina Ferreira dos Santos (XXX.523.657-XX); Débora Melo da Silva (XXX.469.107-XX); Eliane Aparecida Freitas dos Santos (XXX.522.847-XX); Irineia Ferreira dos Santos (XXX.522.527-XX); Magda Ferreira Loureiro (XXX.355.167-XX); Maria das Gracas Ataliba Moura da Silva (XXX.030.841-XX); Sandra Maria de Albuquerque Silva (XXX.329.534-XX); Telma da Silva (XXX.787.820-XX); Vanessa Ferreira dos Santos de Oliveira (XXX.389.897-XX); Vânia Ferreira dos Santos (XXX.652.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.